Tribunal: CARF
Processo: 11831.003532/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARA MOURA FRANCO EDUARDO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003532/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2023
Recorrente
DILOGPAR - DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA E PARTICIPAÇÕES LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
CONVERSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAIS EM RENDA. EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Em vista da conversão dos valores depositados judicialmente em renda para a
União, deve extinguir-se o referente crédito tributário, objeto do lançamento de
ofício.
DEPÓSITO
NO
MONTANTE
INTEGRAL.
JUROS
DE
MORA,
INCIDÊNCIA.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, salvo quando existir depósito no montante integral, conforme
dispõe a Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo, Ricardo Piza di Giovanni, Marcos Antônio Borges (Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/SPO, com a devida complementação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003532/2002-11
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.306 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.003532/2002-11

5. O processo em exame versa sobre lançamento eletrônico originado de auditoria
interna realizada pela DEFIS/SPO nas DCTF da contribuinte em epígrafe relativas ao
terceiro e ao quarto trimestres de 1997, nas quais se apurou falta de recolhimento dos
débitos de Pis referentes aos meses de julho a dezembro desse ano, conforme registra o
auto de infração, anexo às fls. 37/41.
6. O crédito tributário lançado, composto de principal, multa de ofício de 75% e juros de
mora (calculados até 31/05/2002), perfaz o montante de R$ 19.236,35.
7. Intimada do lançamento por via postal em 11/06/2002 (fl. 198), apresentou a
suplicante em 24/06/2002 — tempestivamente portanto —a impugnação anexa às fls.
3/7, na qual alega em síntese que:
a) depositou em juízo, nos autos da ação declaratória n° 96.0011641-5, os valores
exigidos no auto de infração, como o comprovam as guias de depósito reunidas nas fls.
75/80 (docs. 10 a 15);
b) atualmente, achando-se os autos conclusos para sentença, as quantias objeto de
autuação permanecem depositadas à disposição do juízo (doc. 16);
c) em face dos depósitos judiciais do principal, que têm o efeito de suspender-lhe a
exigibilidade até decisão definitiva do processo mencionado, o lançamento pode ser
considerado quando muito constituição de crédito, no que toca ao valor principal do
tributo;
d) já no que concerne à multa e aos juros lançados, é nula de pleno direito a autuação
fiscal ora impugnada, visto que, segundo o art. 63 da lei n° 9.430/96, "na constituição de
crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo decompetência da
União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do artigo
151 da Lei 5.172, de 25 e outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício".
8. A fim de complementar a instrução dos autos, juntei os documentos anexos às fls.
201/202.
9. Segundo pesquisa realizada no sistema CNPJ (fls. 201/202), a contribuinte possuía
originalmente a razão social Abril Music Ltda, constante no auto de infração e na
impugnação, a qual posterormente foi alterada para DGB Logística - Distribuição
Geográfica do Brasil Ltda. e, finalmente, para DILOGPAR - Distribuição, Logística e
Participações Ltda., sua denominação atual.
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a instância de julgamento a quo decidiu pela procedência parcial do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, assim resumidas:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
DCTF. AUDITORIA INTERNA. FALTA DE RECOLHIMENTO. DEPÓSITOS
JUDICIAIS
Havendo a impugnante depositado em juízo os débitos objeto do auto de infração, cabe
à autoridade preparadora utilizar os valores eventualmente convertidos em renda da
União Federal para alocação aos respectivos débitos.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.306 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.003532/2002-11

Em homenagem ao princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício
imposta, em virtude de o art. 18 da lei n° 10.833/2003, na redação dada pelo art. 18 da
lei n° 11.488/2007, não prever sua aplicação no caso em exame.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O Recorrente foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
17/10/2016, conforme Termo de Ciência Por Abertura de Mensagem, anexado ao presente
processo (fl. 244).
Na sequência, em 16/11/2016, apresentou Recurso Voluntário como informado no
Termo de Análise Solicitação de Juntada, anexado, também, aos autos (fl. 453).
Na peça recursal, são apresentadas as seguintes alegações:
1. Em 30 de abril de 1996 fora ajuizada Ação Declaratória com pedido de
tutela antecipada, objetivando a declaração da inconstitucionalidade da
exigência do PIS, requerendo que fosse assegurado o direito de o
Recorrente continuar recolhendo a exação na modalidade Repique, com
base no disposto na Lei Complementar 07/1970;
2. Efetuou-se o depósito do montante integral do débito exigido nos autos da
citada ação declaratória, perfazendo exatamente a quantia exigida pela
autuação;
3. O crédito tributário não deveria sequer ser constituído, uma vez ser este
objeto de uma ação declaratória com garantia integral, conforme estaria
comprovado nos autos;
4. Em conformidade com as disposições do art. 161 do CTN, os juros de
mora seriam indevidos, porque o crédito tributário teria sido pago no
vencimento.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.306 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.003532/2002-11

Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Apenas para efeito de recapitular o panorama, ocorreu que o Recorrente
promoveu ação declaratória, previamente ao lançamento de ofício, na qual foram discutidos os
créditos objeto da autuação em apreço. Os depósitos foram convertidos em renda para a União,
em decorrência da desistência da demanda por parte do autor.
Examinando os autos, verifica-se que remanescem aqui em discussão apenas os
juros moratórios, eis que neste caso o principal (tributo) e a multa de ofício foram exonerados já
pela instância a quo.
Com efeito, no trato do tema em comento, tem-se que o art. 156 do CTN prevê a
extinção do crédito tributário, em função da conversão de depósito judicial em renda:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas
em lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
(Grifos meus)
Assim sendo, diante do que já restou decidido na esfera judicial, cabe o
retorno dos autos à Unidade de Origem para que, em vista da conversão dos valores depositados
a título de PIS em renda para a União, deve extinguir-se o referido crédito tributário objeto do
lançamento de ofício.
Por conseguinte, não seria caso de suspensão do crédito tributário, mas realmente
de extinção deste, devido à finalização do trâmite do processo judicial.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.306 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11831.003532/2002-11

A propósito de eventuais cálculos a serem procedidos pela unidade preparadora,
destaco que sobre o principal não poderão incidir juros moratórios, devido à existência de
depósito do montante integral, em procedimento que deve seguir o que dispõe a Súmula CARF
no 5, que se ajusta ao caso:
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário
não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.
(grifei)

Examinando os autos, especialmente em cotejo o Auto de Infração lavrado (fl. 40)
com as Guias de Depósito a Ordem da Justiça Federal (fls. 74 a 79), verifico que o Recorrente
depositou o montante integral do crédito tributário lançado, sendo improcedente a cobrança do
consectário legal em comento.
Em face ao exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 492
DF CARF MF
Original